Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELAS RÉS. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELAS RÉS. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA PARCIALMENTE VERIFICADA. CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ARÉA DE PISCINAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS ENDÓGENOS. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES À ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO (ABNT/NBR 9050:2004 E DECRETO No 32.568/2010). INOBSERVÂNCIA DO PROJETO APROVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PARA CONSTRUIR EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL DE PRONTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A DO CPC. CABIMENTO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PATRONA DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A sentença examinou de modo fundamentado o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Prejudicial de decadência. 2.1. Omissão da sentença quanto à prejudicial de mérito de decadência. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido expressamente formulado nos autos. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. 2.2. Caso concreto em que não restou demonstrada a decadência. A pretensão de reparação por vícios construtivos ocultos se submete ao prazo de garantia de 5 anos do construtor (art. 618, CC) e ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC), afastando-se o prazo decadencial de 90 dias do CDC (art. 26), aplicável apenas a vícios aparentes. 2.3. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. É inquestionável a responsabilidade da construtora por vícios construtivos de natureza endógena, que comprometem a segurança e a funcionalidade da edificação. Os laudos periciais demonstraram que as piscinas do empreendimento não foram executadas em conformidade com normas técnicas e sanitárias que já estavam plenamente vigentes à época da construção e aprovação do projeto (ABNT/NBR 9050:2004 e Decreto 32.568/2010). A constatação de que a obra divergiu do projeto reforça a responsabilidade da construtora, não sendo o Habite-se ou o Alvará documentos capazes de eximi-la da obrigação de entregar a obra conforme as normas aplicáveis. O direito adquirido de construir conforme a lei não confere o direito de violar normas de ordem pública, como as de segurança e acessibilidade.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O mencionado precedente firmou, ainda, entendimento no sentido de que apenas admissível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4.1 É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa é muito baixo e o proveito econômico não é imediatamente mensurável, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Na hipótese, observada a tabela da OAB/DF, impõe-se a reforma da sentença quanto ao ponto para que os honorários sejam fixados em valor compatível com os critérios legais e jurisprudência do STJ (Tema 1.076), afastando-se o enriquecimento sem causa da patrona do autor.
6. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
7. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da patrona do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.